Tribunal: TJDFT
Processo: 0713414-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1 – A despeito de haver sido acolhido o pedido relativamente à condenação da Ré a autorizar os procedimentos médicos requeridos pela Autora, não se vê que a negativa à cobertura pela Apelante/Ré tenha sido inteiramente imotivada, de maneira a consubstanciar ato passível de causar dano moral.

2 – O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente para ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. O desconforto e a angústia provocados pelo descumprimento contratual não se convertem, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia e, assim, não se verifica a ocorrência de fato violador dos direitos da personalidade da Autora, uma vez que a negativa de cobertura do procedimento médico baseou-se em interpretação divergente das cláusulas contratuais, constituindo mero aborrecimento, inerente a este tipo de situação.

Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.